Tribunal: STF
Processo: ARE 1417178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INSURGÊNCIA CONTRA ALTERAÇÕES PERPETRADAS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 52/2019. AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA NA PARTE EXCEDENTE AO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE. ALTERAÇÕES PERMITIDAS A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). ARTIGO 149, § 1-A DA CF/88. INFORMAÇÕES QUE DEMONSTRAM A GRANDE PROBABILIDADE DE DEFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS (RPPS/AL). PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. ENTENDIMENTO REFORÇADO PELA POSIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM DISCUSSÕES SEMELHANTES À PRESENTE. SENTENÇA REFORMADA. 01 - A própria Carta Magna, no capítulo relativo ao sistema tributário nacional, autorizou que, em caso de déficit atuarial, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incidisse sobre o montante que excedesse o valor do salário mínimo, conforme previsto no 8 1º-A do art. 149 da CF/88, introduzido após a Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 103/2019). 02 - Em pesquisa na internet, visando angariar elementos informativos que corroborem ou enfraqueçam a satisfação da exigência constitucional de "Deficit Atuarial", constatei a existência de estudo especial disponível no sítio eletrônico do Senado Federal, no qual o Estado de Alagoas é apontado como um dos Entes da Federação que se encontram com sua previdência própria com déficit atuarial. 03 - Outrossim, a existência do déficit atuarial foi utilizado como justificativa pelo Governador do Estado de Alagoas para submeter à Assembleia Legislativa Projeto do qual decorreu a LC n. 52/2019. 04- Diante dessa informações, considerando que o desconto relativo à contribuição previdenciária, da forma como vinha sendo feito, foi autorizado pelo §1º-A, do art. 149, da CF/88, entendo que a sentença recorrida deve ser inteiramente reformada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §18, 149, §1, 150, inciso II, e 195, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente